Tribunal: TJSP
Processo: 2234934-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Tutela de urgência. Contrato de mútuo. Desconto realizado em conta corrente - Muito embora não se desconheça a validade da cláusula que autoriza o desconto em conta (REsp no 728.563/RS), especialmente porque o contrato firmado nessas condições oferece condições de juros e prazo vantajosos para o mutuário, tal fato, todavia, não autoriza, por óbvio, a retenção integral ou quase integral dos ativos

Ementa:
Tutela de urgência. Contrato de mútuo. Desconto realizado em conta corrente - Muito embora não se desconheça a validade da cláusula que autoriza o desconto em conta (REsp no 728.563/RS), especialmente porque o contrato firmado nessas condições oferece condições de juros e prazo vantajosos para o mutuário, tal fato, todavia, não autoriza, por óbvio, a retenção integral ou quase integral dos ativos financeiros nela constante. Tendo-se em vista a natureza alimentar do salário, deve ser respeitado um limite máximo ao desconto, sob pena de afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana. Higidez da limitação em 30%. Multa cominatória. Caráter inibitório. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. Adequação do montante arbitrado, face à capacidade econômica da instituição financeira.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234934-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado FABIANA TAVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234934-68.2020.8.26.0000 -Voto no 45388 - Silvio
2
VOTO No: 45388
AGRV.No: 2234934-68.2020.8.26.0000
COMARCA: Ribeirão Preto
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Alex Ricardo dos Santos Tavares
AGTE. : Banco do Brasil S/A
AGDO. : Fabiana Taveira (justiça gratuita)
Interessado: Banco Agiplan S/A
Tutela de urgência. Contrato de mútuo. Desconto
realizado em conta corrente - Muito embora não se
desconheça a validade da cláusula que autoriza o
desconto
em
conta
(REsp
no
728.563/RS),
especialmente porque o contrato firmado nessas
condições oferece condições de juros e prazo
vantajosos para o mutuário, tal fato, todavia, não
autoriza, por óbvio, a retenção integral ou quase
integral dos ativos financeiros nela constante. Tendo-
se em vista a natureza alimentar do salário, deve ser
respeitado um limite máximo ao desconto, sob pena
de afronta ao princípio da dignidade da pessoa
humana. Higidez da limitação em 30%. Multa
cominatória.
Caráter
inibitório.
O
objetivo
das
astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da
multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma
específica. Adequação do montante arbitrado, face à
capacidade econômica da instituição financeira.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fl. 62/63, dos autos originais do processo eletrônico, que deferiu a
medida de urgência requerida para limitar os descontos efetuados pela
instituição financeira em 30% dos rendimentos líquidos auferidos pela autora,
sob pena de multa de R$1.000,00 por cada desconto efetuado em desacordo
com a decisão proferida.
Aduz que no contrato em questão a autora paga por mês
R$ 1.406,88 de empréstimos consignados, o que corresponde a 57% de sua
renda mensal, haja vista que percebe, a título de pensão por morte, R$
2.465,50.
Requer a imediata concessão de efeito suspensivo, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234934-68.2020.8.26.0000 -Voto no 45388 - Silvio
3
a revogação da tutela de urgência, para se evitar o desequilíbrio contratual,
visto que o contrato é de adesão espontânea, de tal forma que não pode ser
punido, já que agiu de forma legítima.
Por fim, requer o provimento do recurso para declarar a
nulidade da decisão agravada, bem como seja afastada a multa imposta, ou que
seja imposto um limite razoável.
Recurso tempestivo e processado sem a concessão do
efeito suspensivo, dispensadas as informações bem como a intimação da parte
agravada e interessada.
É a suma do necessário.
Respeitadas as razões defendidas, tem-se que a r.
decisão recorrida não merece reparos.
Como é sabido, o Novo Código de Processo Civil
reformulou o sistema de tutela judicial fundada em cognição sumária, unificando
em um mesmo regime geral, denominado de “Tutela Provisória” (Título I, do
Livro V, da Parte Geral do Novo Código de Processo Civil
artigos 294 e
seguintes), os antigos institutos da antecipação dos efeitos da tutela e da tutela
cautelar.
No que tange à tutela de urgência (artigos 300 a 310), ora
perseguida, a nova lei de ritos estabeleceu que caberá sua concessão quando
restarem demonstrados elementos que indiquem a probabilidade do direito
invocado, bem como evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo (artigo 300, do Novo Código de Processo Civil).
Consoante
se
vislumbra
dos
autos,
a
presente
insurgência tem supedâneo em contrato de mútuo com desconto em conta
corrente, que, com efeito, não regido pela Lei no Lei no 10.820/2003 (com
redação alterada pela Lei no 13.172/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234934-68.2020.8.26.0000 -Voto no 45388 - Silvio
4
Muito embora não se desconheça a validade da cláusula
que autoriza o desconto em conta (REsp no 728.563/RS), especialmente porque
o contrato firmado nessas condições oferece condições de juros e prazo
vantajosos para o mutuário, tal fato, todavia, não autoriza, por óbvio, a retenção
integral ou quase integral dos ativos financeiros nela constante.
Tendo-se em vista a natureza alimentar do salário, deve
ser respeitado um limite máximo ao desconto (30%), sob pena de afronta ao
princípio da dignidade da pessoa humana.
Esclareça-se, ainda, que o excesso entre o limite
permitido e o desconto havido, ainda que fundado em cláusula contratual,
ofende as normas cogentes da Lei no 8.078, de 1.990, da isonomia,
transparência, equidade e boa-fé objetiva do consumidor, com o seu
reconhecimento por corolário lógico.
Não medra, igualmente, a irresignação manifestada
quanto à multa cominatória.
A tutela específica das obrigações de fazer e não fazer
(“caput” do artigo 497, do Novo Código de Processo Civil), também chamada de
tutela inibitória, tem por escopo impedir a prática de um ilícito, sua repetição ou
continuação.
Para dar efetividade à medida, é facultado ao magistrado
adotar providências concretas que assegurem o resultado prático equivalente
ao do adimplemento.
Entre essas medidas, destaca-se a imposição de multa
diária (“astreintes”). Chama-se “astreintes” a condenação pecuniária proferida
em razão de dia de atraso (ou por qualquer unidade de tempo, conforme as
circunstâncias), destinada a obter do devedor a satisfação da obrigação
imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234934-68.2020.8.26.0000 -Voto no 45388 - Silvio
5
Por se tratar de sanção inibitória, é corrente o
entendimento de que seu valor não deve guardar relação com o valor da causa
ou com a obrigação. “O valor deve ser significativamente alto, justamente
porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor
em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é
obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na
forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor
desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o
devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a
pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria
Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, p. 764, RT, 6a ed.).
Assim, levando-se em conta a capacidade econômica da
instituição financeira, não se mostra excessiva a multa arbitrada no montante de
R$1.000,00 por cada desconto efetuado em desacordo com a decisão
hostilizada.
Esclareça-se, ainda, que o eventual incremento do valor
devido está diretamente relacionado à desídia ao cumprimento espontâneo da
ordem judicial.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica